Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001015-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANACI PINHEIRO OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001015-47.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante Anaci Pinheiro Oliveira Araujo e como agravados Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora